Tribunal: TJSP
Processo: 1048257-85.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Sentença de improcedência. Imposição de multa e indenização por litigância de má-fé. Apelação do autor. Documentos que comprovam a adesão do autor ao cartão de crédito oferecido pela ré. Faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão. Débito comprovado e exigível. Ré que se desvencilhou do ônus previsto no art. 373 do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Sentença de improcedência. Imposição de multa e indenização por litigância de má-fé. Apelação do autor. Documentos que comprovam a adesão do autor ao cartão de crédito oferecido pela ré. Faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão. Débito comprovado e exigível. Ré que se desvencilhou do ônus previsto no art. 373 do CPC/2015. Débito comprovado. Litigância de má-fé. Inteligência do art. 80 do CPC. É necessário o dolo para a caracterização da litigância de má-fé. Dolo que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ. Litigância de má-fé afastada. Sentença reformada em parte. Honorários majorados. Recurso provido em parte mínima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048257-85.2019.8.26.0224 GUARULHOS 1/6
Registro: 2020.0000730276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048257-85.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
SANTOS DA SILVA VEIGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BLUECARD ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte miníma ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048257-85.2019.8.26.0224 GUARULHOS 2/6
Voto: 45297
Apelação Cível No: 1048257-85.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Santos da Silva Veiga
Apelado: Bluecard Assessoria e Administração Ltda
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
danos
morais.
Sentença
de
improcedência.
Imposição de multa e indenização por litigância de
má-fé. Apelação do autor. Documentos que
comprovam a adesão do autor ao cartão de crédito
oferecido pela ré. Faturas que comprovam a efetiva
utilização do cartão. Débito comprovado e exigível.
Ré que se desvencilhou do ônus previsto no art.
373 do CPC/2015. Débito comprovado. Litigância
de má-fé. Inteligência do art. 80 do CPC. É
necessário o dolo para a caracterização da
litigância de má-fé. Dolo que não se verifica no
caso concreto. Precedentes do STJ. Litigância de
má-fé afastada. Sentença reformada em parte.
Honorários majorados. Recurso provido em parte
mínima.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Santos da Silva
Veiga contra Bluecard Assessoria e Administração Ltda.. O d. Juiz de
Primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor e sua
advogada, solidariamente, ao pagamento de multa e indenização por litigância
de má-fé, ambas arbitradas em 10% do valor da causa [fls. 242/245].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048257-85.2019.8.26.0224 GUARULHOS 3/6
Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação visando à
reforma da r. sentença. Repisa a tese de que a negativação foi indevida,
alegando que os documentos apresentados não comprovam a origem do
débito. Requer, assim, a declaração de inexigibilidade e a condenação em
danos morais. No mais, bate-se contra a condenação por litigância de má-fé.
Recurso processado, em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Alegou o autor que não reconhece o débito em questão.
Entretanto, há nos autos elementos probatórios suficientes
para comprová-lo.
Os documentos de fls. 68/79 demonstram que o autor
aderiu ao cartão de crédito da ré.
As faturas acostadas às fls. 78/80 demonstram a efetiva
utilização do cartão de crédito que gerou o débito em questão pelo autor,
entre agosto e setembro de 2017.
Então, o réu se desvencilhou do ônus de demonstrar o fato
constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048257-85.2019.8.26.0224 GUARULHOS 4/6
E, o autor não apresentou qualquer impugnação apta a
sequer inferir eventual inidoneidade dos documentos juntados. Apenas
insistiu, de forma genérica, que o débito não restou comprovado.
As meras alegações genéricas do requerente acerca da não
contratação não são suficientes para combater os documentos apresentados
em juízo.
Nesse caso, conclui-se que o requerente é responsável pelo
débito objeto da negativação [fls. 32/33].
Haja vista a existência do débito, é regular a inscrição do
nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.
Por outro lado, não se vislumbra, no caso em testilha, a
caracterização da má-fé do devedor e sua patrona, nos termos do artigo 80,
do Código Adjetivo.
Segundo o entendimento repisado do STJ, para a
caracterização da má-fé, há de se verificar o dolo na conduta da parte. Neste
sentido:
[a] "A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico" [cf. STJ, REsp no 1.123.195/SP, rel. Ministro Massami Uyeda, j.
16.12.10];

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048257-85.2019.8.26.0224 GUARULHOS 5/6
[b] "A mera pretensão de discutir ou rediscutir questões jurídicas,
ainda que com a apresentação de teses equivocadas, não configura litigância de má-fé, que
exige, para sua aplicação, a comprovação do dolo processual, inexistente no caso concreto"
[cf. STJ, AgRg no Ag no 1.271.929/RS, rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior,
j. 16.11.10]; e
[c] "A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si
só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite
regular do processo, carreando prejuízos para a parte adversa. Precedentes desta Corte:
REsp 817763/SP, DJ 18.04.2007; REsp 357.157/RJ, DJ 13/09/2004; ERESP
210.636/RS, DJ 12/03/2003 e RESP 418.342/PB, DJ 05/08/2002" [cf. STJ,
AgRg no REsp no 875.799/SP, rel. Ministro Luiz Fux, j. 07.10.08].
Não se divisa na conduta da apelante um ato que se propõe
a prejudicar a parte contrária, até porque o nome da empresa reponsável pela
administração do cartão e pela negativação não constava no contrato firmado
pelo requerente. Assim, sem o dolo, não há que se falar em má-fé.
Portanto, reforma-se a em parte mínima r.sentença, apenas
para afastar a condenação por litigância de má-fé.
Embora acolhido em parte o recurso, o autor restou
sucumbente nos autos, devendo arcar com as custas e despesas processuais,
mais honorários advocatícios em favor do patrono do banco, majorados ao
patamar de 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048257-85.2019.8.26.0224 GUARULHOS 6/6
11, do CPC/2015, com as observações do artigo 98, parágrafo 3o, CPC/2015.
Explicita-se que toda matéria devolvida no apelo se
encontra prequestionada, com a ressalva de que o magistrado não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos alegados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo em
parte mínima.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica